Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO COVID-19 REJEITADAS. MÉRITO. PROGRAMA DE MILHAGEM AMIGO FIDELIDADE. OCEANAIR (AVIANCA). PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS AÉREAS NA EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS POR PONTOS, SOLIDARIEDADE DE TODOS OS MEMBROS DA STAR ALLIANCE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por três das quatro partes requeridas face a sentença que julgou procedente o pedido elaborado na exordial para condenar a 1a requerida (OCEANAIR LINHAS AÉREAS - AVIANCA) a disponibilizar ao autor, o extrato de milhas da conta Programa AMIGO vinculada ao CPF n° 964.943.873-49, no prazo de 15 dias; reconhecer a solidariedade entre as empresas requeridas, eis que a ação foi interposta quando a 1a requerida ainda era membro do grupo Star Alliance; e determinar às requeridas que emitam, em favor do autor, passagens em quaisquer das companhias rés, pela utilização das milhas do Programa AMIGO vinculado ao CPF do autor. Em seus recursos, a parte requerida (CONTINENTAL AIRLINES – UNITED AIRLINES), em preliminar, alega ilegitimidade de parte, uma vez que não possui qualquer vínculo contratual com o requerente. No mérito, alega inexistência obrigacional entre as partes, sustenta que a sentença foi ilíquida, o que é proibido por lei, o que torna a obrigação impossível de ser cumprida, destaca, ainda, o impacto da Pandemia do Covid-19. Pugna pela rejeição do pedido inicial. Já a outra parte requerida (TRANSPOTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.), em preliminar, sustenta a necessidade da suspensão do processo em razão da Pandemia do novo Coronavírus. No mérito, alega não ter praticado ato ilícito que justifique sua condenação, argumenta que não existe solidariedade entre as requeridas, bem como a obrigação é impossível, pois não há como emitir passagens aéreas. Destaca, ainda, que a corré não faz parte do grupo Star Alliance e a legislação aplicável ao caso é o Decreto no 5.910/2016 (Convenção de Montreal). Pugna pela improcedência total dos pedidos elaborados na inicial. Por sua vez, a parte ré (COMPANIA PANMENA DE AVIACION S.A – COPA AIRLINES), sustenta ausência de falha na prestação do serviço, bem como não existe solidariedade entre as requeridas, pois a primeira requerida (OCEANAIR LINHAS AÉREAS - AVIANCA), não é membro da Star Alliance, bem como não há como cumprir a obrigação por não restar determinada. Requer a improcedência do pedido inicial (ID 17168217, 17168223 e 17168231).
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 17168220, 17168221, 17168224, 17168225, 17168234 e 17168235). Contrarrazões apresentadas (ID 17168244 e 17168246).
III. No que diz respeito a preliminar de ilegitimidade de parte, as provas documentais já foram suficientes para formar o convencimento do magistrado e comprovar os fatos descritos no processo, ademais havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação, afastando a alegação de ilegitimidade de parte. Ademais, a preliminar se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.
IV. Por outro lado, os Juizados Especiais Cíveis regem pelos seguintes critérios, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o pedido de suspensão do processo em razão da Pandemia pelo Covid-19 não enquadra dentro dos ditames da lei. O próprio CNJ e o TJDFT já suspenderam os prazos processuais entre os períodos compreendidos entre 19/03/2020 até 30/04/2020, portanto, rejeita-se o pedido de suspensão do processo.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
VI - Consta dos autos que a parte autora, é cliente do programa Amigo, da Requerida (OCEANAIR LINHAS AÉREAS - AVIANCA), e após a paralisação de suas atividades comerciais, verificou a requerente que possuía pontos no programa Amigo e buscou o judiciário para reaver seus pontos, bem como para poder utilizá-los em outras empresas aéreas que fazem parte do grupo Star Alliance.
VII. A alegação de que não possuem vínculo contratual com a requerente e que a 1a requerida (OCEANAIR LINHAS AÉREAS - AVIANCA) não faz parte do grupo Star Alliance, não prospera. Consta dos autos que a 1a requerida não faz mais parte da Star Alliance desde o dia 1°/09/2019, no entanto, a presente ação foi protocolada no dia 29/08/2019, quando ainda era membro da Star Alliance, portanto, no referido período a parte autora poderia fazer resgate de passagens aéreas em qualquer companhia em razão do vínculo contratual. Por outro lado, o grupo Star Alliance é um aglomerado de empresas aéreas responsável por emitir passagens para as associadas, sendo assim uma solidariedade comercial, desde que preenchidas as condições estabelecidas no contrato e dentro do número de milhagens estabelecidas, o que torna legítimos os pedidos do autor.
VIII. No que diz respeito ao cumprimento da obrigação ser impossível, pois a sentença teria sido ilíquida, o que não é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor, também não prospera. A sentença não foi ilíquida, uma vez que a 1a requerida (OCEANAIR LINHAS AÉREAS - AVIANCA) foi condenada a disponibilizar ao autor, o extrato de milhas da conta Programa AMIGO vinculada ao CPF n° 964.943.873-49, após sua disponibilidade, a parte requerente poderá usá-la da melhor forma que lhe convir, resgatando passagens aéreas no grupo Sta Alliance, da qual as demais requeridas, ora recorrentes, fazem parte, tornando a obrigação possível.
IX. Noutro giro, as convenções de Varsóvia e Montreal sobre transporte aéreo têm prevalência sobre o CDC, nas indenizações por dano material e moral, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF, em repercussão geral (RE 636.331 e ARE 766.618). No entanto, cuidando-se de obrigação de fazer atinente a programa de fidelidade, assunto não regulado pelas mencionadas convenções, aplica-se a legislação consumerista vigente.
X. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação em relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor, nos termos publicados. Assim, a oferta de acúmulo de pontos no programa e a compra de passagens em companhia aérea participante do programa, resta configurado a solidariedade comercial e o direito pleiteado pelo consumidor.
XI. Os programas de fidelidade tem por finalidade estabelecer que o participante tem direito a acumular pontos realizando contratação de serviços diretamente com as empresas parceiras, bem como o integrante do contrato de adesão imposto pelo programa de fidelidade, exige que o usuário aquiesça com a coleta, armazenamento, utilização e compartilhamento de seus dados, inclusive com as empresas parceiras, justamente para viabilizar o cômputo da pontuação obtida.
XII. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.